Tribunal: TJSP
Processo: 1028670-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação do autor. Descabimento. Condutas do candidato que, tomadas em conjunto, revelam incompatibilidade com a função ligada à segurança pública. Apelante que possui histórico de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação do autor. Descabimento. Condutas do candidato que, tomadas em conjunto, revelam incompatibilidade com a função ligada à segurança pública. Apelante que possui histórico de violência e insubordinação em âmbito familiar, escolar e laboral. Expressa previsão no edital acerca da exclusão. Ato administrativo legítimo, devidamente motivado e razoável. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028670-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
PAULO DE OLIVEIRA TOMAZELLI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U, (Sutentou oralmente o Dr. Marco Antonio de Carvalho Lauro).", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
2
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053
Apelante: Luiz Paulo de Oliveira Tomazelli
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13917
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
SOLDADO
PM
2a
CLASSE.
CANDIDATO
CONSIDERADO
INAPTO
NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a
validade do ato administrativo. Irresignação do autor.
Descabimento. Condutas do candidato que, tomadas em
conjunto, revelam incompatibilidade com a função ligada à
segurança pública. Apelante que possui histórico de
violência e insubordinação em âmbito familiar, escolar e
laboral. Expressa previsão no edital acerca da exclusão.
Ato administrativo legítimo, devidamente motivado e
razoável. Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de ação ordinária proposta por Luiz Paulo de
Oliveira Tomazelli em face da Fazenda Pública do Estado de São, por
meio da qual busca, o autor, a declaração de nulidade de ato
administrativo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Pedido liminar indeferido (fls. 83/84).
Contestação às fls. 90/101, seguida de réplica (fls.
204/223).
Em julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), a
sentença de fls. 224/229 julgou a ação improcedente, ficando o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
3
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 233/248), alegando, em síntese: (i) que a existência de boletim de
ocorrência não é suficiente para justificar a exclusão do autor do
certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência;
(ii) que a existência de transação penal, referente ao Boletim de
Ocorrência por agressão ao colega de trabalho, também não pode
acarretar efeitos negativos ao autor, já que se trata de infração de baixo
potencial lesivo e não houve sentença condenatória; (iii) que não é
possível responder por atitudes de terceiros (pai e enteado), sendo que
não foi juntado aos autos o respectivo B.O.; (iv) que a apelada não
especificou em qual instituição de ensino ocorreram as infrações
escolares; e (v) que teve sua CNH apreendida em 2007, já tendo
cumprido a penalidade, não podendo responder por ela eternamente.
Requer o apelante, ao final, que “seja provido o
recurso, e reformada r. sentença e anulado o ato administrativo que
reprovou o autor, para que o mesmo retorne ao certame”.
Contrarrazões às fls. 252/256.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, já que o
apelante é beneficiário da gratuidade judiciária (fls. 83), razão pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
4
merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que o autor inscreveu-se no
concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, referente ao
Edital de Abertura DP-1/321/18 (fls. 22/80).
Alega ter cumprido todos os requisitos e exigências
constantes no referido edital, tendo sido aprovado na prova escrita, na
prova de condicionamento físico, nos exames médicos e no exame
psicológico. No entanto, foi reprovado na fase de investigação social,
por motivos que desconhece, visto que a publicação no diário oficial
indicava apenas os aprovados para a próxima fase (fls. 81).
Aduz o autor, ainda, não haver fatos pregressos em
sua vida que justificasse a reprovação, sendo que a decisão é nula por
carecer de motivação. E, por conta disso, requer, também, indenização
por danos morais, sob o fundamento de que “é demasiadamente
vexatório ser considerado INAPTO para exercer a função policial
devido a algum 'suposto problema' em sua vida pregressa”.
Em sede de contestação, a Fazenda Pública juntou aos
autos cópia do Ofício no CIPM-324/321/19 (fls. 102/165), no qual
constam informações e esclarecimentos da Polícia Miliar a respeito da
etapa de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do
autor. Foi juntado, ainda, o formulário de avaliação da conduta social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
5
preenchido pelo autor (fls. 167/196).
Segundo consta no ofício, a reprovação deu-se em
razão das seguintes condutas (fls. 119/146): (i) “o Requerente figura na
condição de autor na conduta criminosa de violência doméstica,
conforme descreve o Boletim de Ocorrência no 813/2011”; (ii) “o
Interessado também figura como autor da conduta delitiva de lesão
corporal dolosa, segundo o Boletim de Ocorrência no 900051/2011”;
(iii) “o Requerente mantém relação de amizade como indivíduos
usuários assíduos de substâncias entorpecentes ilícitas - drogas,
segundo descreve o Boletim de Ocorrência no 900036/2014. [...] bem
como com indivíduos (incluindo a pessoa do candidato) que fazem
apologia ao crime, inclusive com a exaltação da organização criminosa
paulista conhecida como PCC”; (iv) “existe registros de ocorrências
policiais, que originaram feitos criminais junto a justiça, referentes a
seus familiares (irmão e pai)”, sendo que tais informações teriam sido
omitidas no formulário de investigação social; (v) “a pessoa do
Requerente possui conduta desabonadora em âmbito escolar, junto ao
estabelecimento de ensino na qual cursou o ensino médio e durante sua
frequência escolar acumulou sanções administrativas disciplinares”;
(vi) “o Interessado teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
devidamente apreendida”.
Ao julgar a ação improcedente, o juízo “a quo”
entendeu que “documentos trazidos pela ré mostram que a eliminação
decorreu da conclusão de que o autor possui histórico de conduta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
6
perfil ético-social e moral incompatíveis para o cargo almejado” (fls.
225), de modo que “não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou ofensa
aos princípios que regem os atos administrativos, pois a decisão que
concluiu pela desclassificação do autor por inaptidão, está
fundamentada e em conformidade com o que foi constatado na fase de
investigação do concurso, considerando ainda o cargo para o qual ele
está concorrendo” (fls. 226).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A fase de investigação social do candidato, de caráter
eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a sua conduta em
aspectos variados da vida em sociedade e a compatibilidade de seu
perfil com o exercício do cargo na Corporação. A previsão fundamenta-
se no disposto na Lei Complementar Estadual no 697/1992, bem como
no Decreto Estadual no 41.113/1996, com as alterações introduzidas
pelo Decreto Estadual no 42.053/1997.
Ademais, o art. 37, I, da CF, permite à Administração
que restrinja a admissão de servidores em seus quadros por meio de
fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de candidato, em
decorrência de seu poder discricionário.
E assim dispõe o Edital de Abertura DP-1/321/18:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
7
CAPÍTULO XII - DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA
SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
[...]
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em
seus aspectos social, moral, profissional e escolar,
impedindo que pessoa que não apresente boa conduta
social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na
Instituição. O próprio candidato fornecerá os dados
para tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas.
[...]
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos
mais diversos aspectos da vida em sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão policial-
militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses
possíveis, de:
[...]
5.4. possuidor de registro policial nas condições de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.5. envolvido com a prática de contravenção penal;
[...]
5.11. autor de ato infracional desabonador à conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.12. autor de infração penal de menor potencial
ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95,
desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral;
[...]
5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina;
5.17. envolvido em práticas de atos que possam
importar em repercussão social de caráter negativo;
[...]
5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito
Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto
cometendo infração que coloque em risco a integridade
física ou a vida de outrem;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
8
5.20. histórico de conduta violenta e/ou agressiva;
Não se desconsidera, é verdade, que a liberdade para
fixar as bases dos certames não é absoluta, devendo se pautar em
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao Poder
Judiciário analisar a presença desses critérios e rever eventual
ilegalidade cometida pelo administrador, sem que isso signifique
intromissão na discricionariedade do mérito administrativo.
No caso dos autos, porém, restou amplamente
demonstrado que o apelante possui importantes acontecimentos de sua
vida pregressa e que acabam por afetar negativamente sua avaliação na
fase da investigação social, deixando de atender ao perfil desejado pela
corporação.
Os motivos da reprovação do apelante estão bem
delimitados nos documentos que instruem as informações prestadas pela
Polícia Militar (fls. 102/166), caracterizando infringência aos seguintes
itens da Cláusula XII do Edital: 5.4 (possuidor de registro policial na
condição de averiguado, autor ou indiciado); 5.12 (autor de crime
abrangido pela Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995); 5.15
(possuidor de comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de
São Paulo); 5.17 (práticas de atos que possam importar em repercussão
social de caráter negativo); 5.18 (comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da
Polícia Militar do Estado de São Paulo), todos da Cláusula XII do edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
9
do concurso público; 5.22 (comportamento que atente contra a
organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de ensino);
entre outros.
Observe que as condutas imputadas ao apelante
contemplam diferentes situações, tais como a vida pessoal familiar
(violência doméstica), o ambiente de trabalho (agressão que culminou
em termo circunstanciado) e o ambiente escolar (episódios de
insubordinação).
Especificamente com relação à agressão ao colega de
trabalho, embora tal fato tenha sido objeto de transação penal, o
apelante, em suas razões recursais, expressamente reconheceu que a
violência ocorreu, ao afirmar que “o fato é que existiu sim uma briga em
seu local de trabalho mas os envolvidos resolveram 'deixar pra lá', o
quê foi cumprido pelo apelante mas o outro envolvido não cumpriu com
a palavra e foi a delegacia prestar queixa” (fls. 237).
E, com relação aos eventos de indisciplina em
ambiente escolar, o apelante não nega as alegações, afirmando, apenas,
que a comissão fez menção a tais condutas de forma genérica, sem
especificar em que estabelecimento de ensino elas teriam ocorrido e
qual a sua natureza. No entanto, o Ofício no CIPM-324/321/19 assim
dispõe sobre tais condutas:
“6.3.1. a pesquisa social verificou que a pessoa do
Requerente possui conduta desabonadora em âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
10
escolar, junto ao estabelecimento de ensino na qual
cursou o ensino médio e durante sua frequência escolar
acumulou sanções administrativas disciplinares, a
saber:
6.3.1.1. sanção disciplinar de advertência, por brigas
nas dependências da escola;
6.3.1.2. sanção disciplinar de advertência, por rasgar a
prova na presença da professora, sem o mínimo de
respeito ao mestre e com o nítido intuito de denegrir a
sua imagem;
6.3.1.3. sanção disciplinar de advertência, por
perturbar a aula e se evadir do ambiente escolar
pulando o muro;
6.3.1.4. sanção disciplinar de suspensão de 1 (um) dia,
por desrespeitar o professor em sala de aula, ou seja,
publicamente demonstrando seu tom ameaçador,
desafiador e de enfrentamento”
Do que se observa, portanto, que não se tratam de
condutas isoladas, que, por si só, não justificariam a exclusão do
certame, mas sim de um conjunto de atos, em diferentes campos da vida
do apelante, que acabam por legitimar o ato administrativo ora
impugnado.
Necessário ressaltar que esta Relatoria já entendeu em
outas oportunidades que a mera existência de um boletim de ocorrência
não justifica a exclusão do certame, mas, no caso dos autos, a existência
do boletim é acompanhada de outros elementos que acabam por
desabonar a conduta do autor como um todo.
Em resumo, portanto, necessário reconhecer que a ato
administrativo que excluiu o candidato do certame não padece de
ilegalidade ou vício de motivação, já que, frente aos elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
11
constantes nos autos, não houve desrespeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
PROCESSO Concurso público
Polícia Militar

Investigação social Reprovação Possibilidade: A
investigação social tem amparo legal e a reprovação do
autor está coerente com a razoabilidade e a
proporcionalidade
obrigatórias
nos
atos
administrativos. (AC 1056919-71.2016.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos
Marques, j. em 03/09/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público
Investigador de Polícia
Candidato excluído do
certame na fase de investigação social, em razão de
Termo Circunstanciado de Ocorrência no 900132/2012,
lavrado em desfavor do impetrante Possibilidade
Nulidade do ato administrativo Não ocorrência
Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o
fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do
CPC/15) Precedentes deste E. Tribunal Sentença
mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
IMPETRANTE. (AC 1032741-53.2019.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Afonso Faro Jr., j. em
23/11/2019)
APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público de
ingresso de Policial Militar de 2a Classe Investigação
social
desfavorável

Ambiência
criminosa
e
reprovação em concursos anteriores em etapa de
investigação social Teratologia inexistente Lastro
no Edital do certame Poder discricionário de recusa
de candidatos sem o perfil necessário à atividade
policial militar Revisão de avaliação e resultado pelo
Poder Judiciário inadmissível Sentença que julgou
improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. Admissível o desligamento de candidato do
certame, em razão de investigação social desfavorável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
12
apurada em processo administrativo, cuja avaliação de
perfil revelou-se incompatível à atividade policial. (AC
1019284-51.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. em
19/11/2019)
DIREITO PÚBLICO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR

DESPROVIMENTO

Condutas do candidato, apuradas nesta etapa, que revelam
incompatibilidade com a função ligada à segurança
pública e à administração penitenciária Postulante
que figurou em diversos Boletins de Ocorrência como
autor de ameaças de morte, dano, disparo de arma de
fogo, bem como foi exonerado de curso de formação da
Polícia Militar Perfil violento e agressivo evidenciado
Expressa previsão no edital acerca da exclusão
Exclusão legítima, devidamente motivada e razoável
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(AC
1046893-43.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. em 22/10/2019)
ATO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato
ao cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe.
Exclusão do certame por reprovação na fase de
investigação social. Várias advertências por atos de
indisciplina na fase escolar. Suspensão no trabalho.
Desapreço
a
regras
e
à
hierarquia,
valores
estruturantes da corporação. Traços de impulsividade e
descontrole.
Perfil
incompatível
com
a
função
pretendida. Expressa previsão editalícia. Legalidade do
ato de exclusão. Ação julgada procedente. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(AC
1033077-
96.2015.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel.a
Heloísa Martins Mimessi, j. em 18/04/2016)
Confira-se, também, decisão proferida por esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028670-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13917
13
Relatoria
na
Apelação
no
1007261-10.2018.8.26.0053,
j.
em
30/09/2019.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste recurso, deve o
apelante arcar com os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ora
fixados em R$ 500,00, observado, porém, o benefício da gratuidade
judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator